Tribunal: TJMT
Processo: 0017970-35.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
F. M. M. S.
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 17970/2020
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS ARGUIÇÕES PRELIMINARES TRAZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ARGUIÇÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não dos dispositivos legais e constitucionais, em específico. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todos os argumentos aventados pela parte, ainda que algumas das arguições tenham sido rejeitadas em razão da coisa julgada, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais.

EMBARGANTE:
F. M. M. S.
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Fernando Márcio Marques de Sales, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios (fl. 3.210-3.219) “com caráter exclusivamente de prequestionamento”, aduzindo, contudo, que esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 107201/2018, e também nos embargos declaratórios n. 69769/2019, foi omissa em analisar matérias de ordem pública.
Assevera que esta Corte não se pronunciou acerca da preliminar de decadência criminal, bem como em relação à ilicitude de provas produzidas no inquérito, sob a perspectiva de que a Polícia Federal foi quem conduziu as investigações, além da inépcia da denúncia, irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e a respeito do indeferimento de produção de prova documental.
Assim, pede o provimento dos presentes embargados, a fim de:
a)Aplicar os artigos 3º e 619, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de analisar a decadência criminal em sede de apelação;
b)Aplicar o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, para o fim de analisar a decadência criminal em sede de apelação;
c)Aplicar o artigo 96, inciso III, da Constituição Federal e artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar n. 35/79, para o fim de declarar ilícita a única fonte de prova do inquérito judicial e, portanto, da ação penal, anulando-se toda a ação penal;
d)Aplicar o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e artigos 3º e 619, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inépcia da denúncia e ilicitude de prova como única fonte de prova do inquérito judicial e, portanto, da ação penal, anulando-se toda a ação penal;
e)Aplicar o artigo 226 e incisos do Código de Processo Penal, para o fim de declarar nulo o reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial, presumindo-se de forma absoluta o prejuízo do embargante, pois, os posteriores reconhecimentos, inclusive em audiência, do embargante, seriam no mesmo sentido do fotográfico;
f)Aplicar os artigos 619 do Código de Processo Penal, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a análise, pelo juízo de origem, do documento juntado pelo embargante (passaporte), quando do retorno dos autos para primeiro grau, para nova instrução.
g)Aplicar o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, em garantia ao duplo grau de jurisdição, para que haja perda do objeto da presente preliminar de ausência de análise do documento (passaporte) e para que o juízo de origem analise o documento apresentado pela defesa quando do retorno dos autos;
h)Aplicar o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e princípio da ampla defesa, para o fim de deferir a produção da prova documental, especialmente o diário de classe da suposta vítima, para fins de compor o acervo probatório do juízo singular, porquanto se trata de documento de suma importância para o deslinde da matéria.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela rejeição dos embargos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OPOSIÇÃO DE NOVOSS EMBARGOS COM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios que não logram êxito em apontar vício de julgamento – Inexistência de omissão no acórdão atacado, eis que a matéria apontada foi analisada e julgada – Mero inconformismo com o julgamento – Impossibilidade de embargos para fim exclusivo de prequestionamento, neste caso. Parecer pela rejeição dos embargos.”
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA.SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Fernando Márcio Marques de Sales, “com caráter exclusivamente de prequestionamento”, aduzindo, contudo, que esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 107201/2018, e, também, nos embargos declaratórios n. 69769/2019, foi omissa em analisar matérias de ordem pública.
Os embargos, contudo, devem se rejeitados.
Por oportuno, registro que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de contradição e/ou omissão – o que não é o caso dos autos.
Conquanto a defesa tenha consignado que o objetivo dos aclaratórios seria para fins de mero “prequestionamento”, verifica-se, na realidade, que, novamente, busca ver reanalisadas matérias já apreciadas e outras preclusas.
Seja como for, repito, não há omissão alguma desta Câmara Criminal na análise das matérias que, insistentemente, o embargando busca a reanálise.
Como relatado inicialmente, o embargante, aduz que esta Corte não se pronunciou acerca da preliminar de decadência criminal, bem como em relação à ilicitude de provas produzidas no inquérito, sob a perspectiva de que a Polícia Federal foi quem conduziu as investigações, além da inépcia da denúncia, irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e a respeito do indeferimento de produção de prova documental.
Basta uma breve leitura do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 107201/2018, para se verificar que todas as arguições preliminares foram devidamente apreciadas:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIÇÕES PRELIMINARES – NULIDADES – 1. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DESCABIMENTO – MAGISTRADO APONTOU A PRÉVIA CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS E ENTENDEU QUE TODOS OS DOCUMENTOS SÃO INSUFICIENTES PARA O FIM PRETENDIDO NO APELO – 2. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA FEDERAL – AUTORIDADE INCOMPETENTE – VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DO DEVER FUNCIONAL DA AUTORIDADE POLICIAL – MATÉRIA JÁ ANALISADA PREVIAMENTE NESTA CORTE – 3. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – VÍTIMA INSEGURA EM OUTROS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS – CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – IMPERTINÊNCIA – APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA DURANTE A FASE JUDICIAL, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – 4. INVOCADA INÉPCIA DA INICIAL – ACUSAÇÃO NÃO DESCREVEU DE MODO CLARO E OBJETIVO OS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS, A EXEMPLO DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR PROVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA POR DIVERSAS VEZES NESSA CORTE E NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPEITO À COISA JULGADA – 5. CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – PROCEDÊNCIA – ROL DE TESTEMUNHAS OPORTUNAMENTE DESCRITO NA DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO SINGULAR – RATIFICAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR EM TODOS OS SEUS TERMOS – ORDENADA A INTIMAÇÃO DE TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA – FALHA NA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA – EQUIVOCADO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE REVOGOU O DESPACHO DE INTIMAÇÃO SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE OCORREU A PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECLARADA A NULIDADE DO FEITO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA INTIMAÇÃO E OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – MÉRITO DEFENSIVO E APELO MINISTERIAL PREJUDICADOS. 1. Não há efetivo prejuízo ao apelante no que diz respeito ao indeferimento do pedido de juntada de prova documental, concernente ao diário de classe da vítima, porque se trata de prova inócua, visto que tal prova é extremamente frágil e não dá a certeza absoluta de que a vítima poderia estar, ou não, na escola, em determinado dia. 2. Descabe falar em ilicitude de provas pelo fato de que a Polícia Federal, que iniciou procedimento prévio de investigação contra o acusado, era autoridade incompetente para investigá-lo, em razão de ser Juiz de Direito à época dos fatos, primeiro porque a prévia investigação da Polícia Federal não foi determinante para a instrução do inquérito, neste Tribunal, uma vez que a pessoa que levou a notícia àquela autoridade policial também apresentou as informações à Corregedoria-Geral de Justiça, ensejando a abertura da Sindicância e, posteriormente, do Processo Administrativo Disciplinar, e, segundo, a matéria já foi inúmeras vezes apreciada no âmbito deste Tribunal de Justiça, devendo ser respeitada a coisa julgada. 3. Inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento do reconhecimento fotográfico do acusado, tão pouco ficaram comprometidas as demais provas dos autos, porquanto além deste reconhecimento, a vítima foi segura, em Juízo, durante sua oitiva, e não titubeou em apontar o apelante, presente na sala de audiências, como o autor do suposto abuso sexual. Aprofundamentos sobre o comprometimento da memória da vítima é matéria afeta ao mérito do apelo. 4. Tendo em vista a manifestação expressa desta Corte de Justiça, por inúmeras vezes, bem como do Superior Tribunal de Justiça afirmando que a denúncia está em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreveu suficientemente as condutas ilícitas praticadas, o modo de execução dos crimes, a qualificação do acusado e das vítimas, assim como a classificação dos delitos, não há falar mais em inépcia da inicial, e está impedido o redebate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais. 5. Não há como deixar de reconhecer que não foi oportunizado ao apelante exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando sua principal tese foi a de negativa de autoria, uma vez que o magistrado a quo, indevidamente indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. A essencialidade do direito básico – direito à prova –, cuja inobservância, pelo Poder Público, qualifica-se como causa de invalidação do procedimento estatal instaurado contra qualquer pessoa, seja em sede inquisitorial, seja em sede instrutória, e deve ser respeitado, pois assiste ao acusado, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, art. 5º, LIV), a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ele inerentes (CF, art. 5º, LV), inclusive o direito à prova, em toda sua plenitude. Tendo em vista que a defesa do acusado apresentou nova resposta à acusação, ratificando os termos da defesa preliminar apresentada no Processo Administrativo Disciplinar, e que o magistrado de origem analisou todas as preliminares arguidas na respectiva peça anterior, bem como determinou a intimação das testemunhas arroladas pela defesa, para a audiência de instrução e julgamento, as quais não foram ouvidas somente porque a serventia não expediu os respectivos mandados de intimações, não é acertada a decisão que revogou a intimação das testemunhas, sob o pretexto de que ocorreu a preclusão, porquanto a defesa apenas ratificou os termos da defesa preliminar apresentada enquanto os autos tramitavam originariamente nesta segunda instância, e não apresentou repetidamente o rol de testemunhas.”
Percebe-se que o acórdão é claro, objetivo e de fácil compreensão, de modo que toda a matéria novamente trazida em sede de embargos de declaração foi devidamente analisada.
Portanto, sem delongas, é evidente que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual os rejeito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1º Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR